Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO (BATATA RUFFLES). FATO DO PRODUTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrente de presença de corpo estranho dentro da embalagem de batata chips. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa a pagar ao autor o valor de R$2.000,00. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal entre eventual conduta com o dano alegado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso é próprio e foi interposto no prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido, id 47249258. Foram apresentadas contrarrazões, id 47250161.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva "ad causam" e eventual responsabilidade se confunde com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.

4. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. Todos os fornecedores respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o e 34 do CDC.

5. Consta dos autos que no dia 01/10/2022, comprou um pacote de batata frita marca Ruffles no site das Lojas Americanas, para retirada na própria loja. Aduz que ao ingerir o produto sentiu um gosto amargo e consistência amolecida, e ao analisar o conteúdo observou um corpo estranho e mofado no meio das batatas. Diante disso, fotografou o conteúdo e a embalagem e descartou o produto em razão do forte odor que exalava. Assevera que após a ingestão, além de nojo e revolta, sentiu um mal-estar no estômago e dor de barriga.

6. Inicialmente faz-se necessário esclarecer, que a situação fática é de todo caracterizada como vício do produto, o qual se mostrou impróprio para consumo. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa.

7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fabricante, o construtor, o produtor ou importados só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

9. É cediço que o tema seja de relevância tal, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) .

10. Nessa esteira, é incontestável que a presença de corpo estranho percebida ao se ingerir um alimento, ainda que parcialmente, provoca imediata repugnância e sensação de indignação. Nesse caso, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

11.De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.

12. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização e posterior ingestão de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

13. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.

14. Nesse sentido, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.

15. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido.

16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 do mesmo diploma legal.